Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730679-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA LASSERRE NUNES COELHO D E C I S Ã O Trata-se deagravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, no Processo no0702741-72.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte recorrente. Em decisão de ID 74451496, indeferi o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao examinar os autos da demanda originária, especialmente o ofício de ID 77363126, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador